Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE de decisão do juízo do juizado especial cível de ceilândia/df. perda do prazo à interposição do recurso próprio: inviabilidade de utilização do mandamus como substitutivo. ausente a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou da sua patente violação à norma legal a ferir direito líquido e certo do impetrante. “decisum” ORA revisto está em consonância à pacífica jurisprudência da corte superior. MANTIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. precedentes do stf. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno interposto pelo impetrante contra a decisão de inadmissibilidade do mandado de segurança em face de decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF.
II. Alega o ora agravante que [...] no momento do ingresso com o presente mandamus já não se havia mais prazo para impugnação à execução. Portanto, a única medida jurídica cabível, pois ainda dentro dos 120 dias, a ser apresentada seria a de Mandado de Segurança. 2 - O direito do impetrante é líquido, certo e exigível. O artigo 833 do CPC foi ferido, pois contrariou ordem expressa de impenhorabilidade de soldo e/ou ainda qualquer parcela a mais relativa à remuneração. A violação à disposição literal de lei, quando daquela decisão do juiz singular, violou e feriu um direito líquido e certo do impetrante, que é ver e ter os seus direitos protegidos por lei, garantidos. Não foi isso o que se deu naquela decisão singular. 3 - Por outro lado, soldo é soldo, e não remuneração. O que se viu da decisão singular foi uma mistura de soldo com as demais verbas remuneratórias [...].
III. Merece ser confirmada a decisão monocrática, uma vez não preenchidos os pressupostos à admissibilidade do mandado de segurança.
IV. De plano, destaca-se a existência de recurso próprio à impugnação de decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. (RITR, art. 80, III).
V. No ponto, não prospera a alegação recursal de que “já não havia prazo para impugnação à execução”, uma vez que o writ não serve como substitutivo de recurso previsto no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, em razão da não observância do prazo à interposição do recurso próprio.
VI. Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
VII. Em outras palavras, para se admitir o mandado de segurança, seria necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não se verifica no caso concreto, em que o decisum encontraria respaldo em pacífica jurisprudência da Corte Superior no sentido de que [...] em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. [...] (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020).
VIII. Nesse sentido, transcreve-se o recente julgado da Corte Suprema: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Aplica-se ao caso a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de mandado de segurança como substitutivo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, o que não se configurou na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada como teratológica ou manifestamente ilegal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RMS 37598 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 18-05-2022 PUBLIC 19-05-2022).
IX. Nesse quadro de existência de recurso específico e de não preenchimento dos pressupostos da ação mandamental à proteção da alegada ameaça à direito líquido e certo do impetrante, confirma-se a decisão monocrática de inadmissibilidade ao mandamus (RITR, artigo 67, I).
X. Improvido o agravo interno. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.